Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VEDADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ATENDIDAS.
I – Considerando que o crime de associação para o tráfico não consta dentre aqueles cuja concessão do benefício previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 encontra-se obstada, deve ser concedido ao apenado o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Precedentes.
II – Recurso conhecido e provido.